Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718413-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIVELATO COMERCIO VAREJISTA LTDA AGRAVADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por TRIVELATO COMERCIO VAREJISTA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF nos autos n. 0705638-61.2024.8.07.0001 pela qual indeferido o efeito suspensivo aos embargos à execução, decisão no seguinte teor: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas por ora sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. A questão de eventual atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos será reanalisada após a decisão sobre a garantia nos autos da execução. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.) no prazo de 5 dias, sob pena de ser considerada desistente da diligência” (ID 190763560, origem). Os embargos de declaração opostos por TRIVELATO COMERCIO VAREJISTA LTDA foram rejeitados (ID 192570969). Nas razões, a agravante narra: “Trata-se de Embargos à Execução de Título Extrajudicial, nos quais a ora Agravante contesta a exigibilidade de uma obrigação de pagamento de multa constante de contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado em 2022. A penalidade contratual exigida perfaz o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tendo a Agravante elencado os motivos pelos quais tal valor é inexequível. Ainda, a Agravante requereu a concessão de efeito suspensivo, tendo destacado os requisitos necessários à concessão da tutela provisória, como: (i) probabilidade do direito, demonstrado pela inexigibilidade da obrigação contida no título e pela jurisprudência do STJ; assim como (ii) perigo de dano, em razão da situação financeira dificultosa a qual se encontra a Agravante, o que prejudicará sua recuperação, comprometendo a viabilidade de vários empregos. Apesar disso, a r. decisão indeferiu o requerimento de efeito suspensivo ( ) ( ) Em face desta decisão, a ora Agravante opôs Embargos de Declaração (id. 192534930), nos quais argumentou pela omissão da decisão, por não ter sido apreciado o fundamento de que já teria sido apresentada garantia ao juízo, através de um imóvel área de 312,50 m2, matrícula sob o no 2873, lavrada no 1o Ofício de Alto Taquari/MT, dentro dos seguintes limites e confrontações: frente para a Rua Alexandre de Carvalho, lado direito com a rua Altino Pereira de Souza, lado esquerdo com parte do lote n° 01 e aos fundos com o lote n ° 02, avaliado em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Apesar disso, os embargos foram rejeitados em decisão genérica” (ID 58789240 – p.6/7). Sustenta nulidade da decisão pela qual rejeitados os embargos de declaração por não ter sido “fundamentada adequadamente”: “Em sede preliminar, a empresa suscita a hipótese de nulidade da decisão proferida nestes autos, por ausência de fundamentação adequada, uma vez que o juízo a quo deixou de apreciar o argumento em sede de Embargos à Execução, no sentido de que o juízo estava garantido, mediante apresentação de bem imóvel à penhora, matéria esta capaz de modificar a conclusão adotada pelo primeiro grau, para concessão do efeito suspensivo. É que, analisando as decisões recorridas, verifica-se que o juízo a quo apenas afirmou que o juízo não estava garantido, deixando de apreciar a apresentação de bem no processo da execução. Contudo, tanto o referido argumento não foi enfrentado na decisão ora Agravada, o que caracteriza omissão do julgado e ausência de fundamentação adequada, com fundamento nos arts. 489, §1, IV e VI c/c 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC” (ID58789240 – p.8). No mérito, alega ser cabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, pois garantiu o juízo por meio de imóvel avaliado em R$700.000,00: “Ao contrário do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, cumpre destacar que a probabilidade do direito restou evidenciada, isto é, a parte Agravante comprovou, nos autos, a garantia do juízo mediante oferta de bem à penhora, avaliado em cerca de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), enquanto a execução é no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). No processo da execução, no 0704101-64.2023.8.07.0001, por meio da petição de ID 190657524, a Agravante deu bem em garantia e apresentou Termo de Consentimento de Penhora devidamente assinado pelo Sr. Moacir Antoniassi Trivelato, proprietário do imóvel ofertado (ID 190657527). ( ) O bem ofertado em garantia trata-se de terreno com área de 312,50 m2, matrícula sob o no 2873, lavrada no 1o Ofício de Alto Taquari/MT, dentro dos seguintes limites e confrontações: frente para a Rua Alexandre de Carvalho, lado direito com a rua Altino Pereira de Souza, lado esquerdo com parte do lote n° 01 e aos fundos com o lote n ° 02. Ao passo que a execução possui o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o bem ofertado, consoante informa a exordial, está avaliado em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) - o que poderá ser verificado quando da realização de penhora e avaliação” (ID58789240 – p.10/11). Ao final, requer: “a) ratificar os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte Recorrente, ante a sua condição de hipossuficiente, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC; b) que seja declarada a nulidade da r. decisão, por conter vício de fundamentação, na medida em que é genérica e não apreciou os argumentos suscitados, violando, portanto, o art. 489 §1o, III e IV, do Código de Processo Civil. c) ATRIBUIR EFEITO ATIVO AO PRESENTE RECURSO para conceder a tutela provisória de urgência, a fim conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução, estando presentes os requisitos para tanto; d) DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, concedendo-se o efeito suspensivo em sede de Embargos à Execução, em razão de estar garantido o juízo.” (ID58789240 – p.13). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (decisão de ID 58913701), a agravante recolheu o preparo (ID 59063265). É o relatório. Decido. Pedido de efeito suspensivo a embargos à execução é modalidade de tutela provisória[1] (art. 919, § 1o do CPC); portanto, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015 do CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em embargos à execução pela qual indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos. Conforme anotado no relatório, a agravante sustenta nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração por não ter sido “fundamentada adequadamente” (deixou de apreciar o argumento no sentido de que o juízo estava garantido, mediante apresentação de bem imóvel à penhora). No mérito, alega ser cabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, pois garantiu o juízo por meio de imóvel avaliado em R$700.000,00. E intenta, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Com relação à preliminar, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação da decisão pela qual rejeitados os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada, na qual bem definido: - “a garantia deve ser ofertada nos autos da execução e deve ser aceita pelo exequente” -“a questão de eventual atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos será reanalisada após a decisão sobre a garantia nos autos da execução” (ID 192570969, origem). Assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação. No mais, dispõe o art. 919, §1o do CPC: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” Na origem, tratam-se de embargos à execução opostos por TRIVELATO COMERCIO VAREJISTA LTDA (agravante) contra MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS (agravada). Pela decisão agravada, indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos, consignada a não garantia do juízo porque a idoneidade do imóvel ofertado à penhora nos autos da execução pela ora embargante encontra-se pendente de definição nos autos da execução: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas por ora sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. A questão de eventual atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos será reanalisada após a decisão sobre a garantia nos autos da execução. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.) no prazo de 5 dias, sob pena de ser considerada desistente da diligência” (ID 190763560, origem). Por fim, verifico que, nos autos da execução (n. 0704101-64.2023.8.07.0001), o juízo a quo proferiu a decisão de ID193075285, pela qual definida a insuficiência de prova de o imóvel oferecido a penhora pela ora embargante prestar-se a garantia integral da execução: “Sobre o imóvel ofertado em garantia ao ID 190657524 para pagamento da dívida, ao ID 190657524 o exequente rejeitou o imóvel ofertado ao argumento do valor constante na escritura ser baixa frente ao valor da execução. Vê-se que o imóvel em questão é descrito como lote de terras em zona urbana localizado em Taquari/MT, de propriedade de Moacir Antoniassi Trivelato e Sílvio Célio Magri, adquirido em 11/02/2015 pelo valor de R$ 30.000,00 (R2 - matrícula n.o 2.873 - ID192181744). Não se localiza nos autos avaliação atual do imóvel e no ID19057527 apenas declaração, sem reconhecimento de firma, assinada por Moacir Antoniassi Trivelato autorizando a penhora de sua fração no imóvel. O imóvel se localiza em outra Comarca e não há prova de que pode garantir integralmente a execução” (ID193075285, autos da execução; grifei). E se assim é, a decisão agravada encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal: “( ) 2. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes. 3. Elidir as conclusões do aresto impugnado quanto ao não preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC/2015, deveras, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor da Súmula N. 07/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) “( ) 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano” (AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022) “( ) 2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015. 2.1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.786.983/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021) No mesmo sentido, esta Turma: “( ) 2 - Os Embargos à Execução não podem ser recebidos no efeito suspensivo porquanto não preenchido ao menos um dos requisitos cumulativos esculpidos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, qual seja o da garantia integral do Juízo. ( ) Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1353609, 07137079020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “( ) 4- A decisão que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial é uma decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, como reconhece o art. 919, § 1o, do CPC/2015, motivo pelo qual a interposição imediata do agravo de instrumento em face da decisão que indefere a concessão do efeito suspensivo é admissível com base no art. 1.015, I, do CPC/2015, tornando inadequado o uso de interpretação extensiva ou analogia sobre a hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, X, do CPC/2015 ( )” (STJ - REsp: 1745358 SP 2018/0133437-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019) Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora